Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702914-77.2017.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: ESPÓLIO DE LEONITA DOS SANTOS Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================== Cuida-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Leonita Dos Santos contra a r. sentença (ID 47847781) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal, julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento em favor do Distrito Federal da quantia de R$ 13.130,28 (treze mil cento e trinta reais e vinte e oito centavos), atualizado monetariamente. Conforme consta no ID 47847789, foi o Espólio de Leonita dos Santos quem interpôs apelação. Todavia, consta no cadastro do PJE, equivocadamente, como apelante o Distrito Federal. Desse modo, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que retifique o cadastro para que conste o Espólio de Leonita dos Santos como apelante e o Distrito Federal como apelado. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator